Tribunal: STF
Processo: ARE 758235
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Medidor de energia elétrica. Fios desencapados. Descarga. Morte. Dano. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. A Corte de origem assentou, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil e que, assim, a agravante tinha o dever de indenizar os agravados pelos danos por eles suportados com a morte de seu pai e esposo em razão de descarga elétrica ocorrida por falha no medidor de energia, cuja manutenção caberia à concessionária de serviço público de eletricidade.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.